Tribunal: TJDFT
Processo: 0706831-25.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. REPASSE DE QUANTIA VIA PIX PARA A CONTA BANCÁRIA DA PARTE RÉ E DE TERCEIROS POR ELE INDICADOS. EMPRÉSTIMO. INADIMPLEMENTO COMPROVADO. RESTITUIÇÃO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu, contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para condená-lo ao pagamento de R$ 11.270,00, devidamente corrigidos. Em suas razões, argumenta que é parte ilegítima, uma vez que os beneficiários das quantias destinadas pela autora foram, em sua maioria, pessoas distintas do recorrente. Aduz que a recorrida não se desincumbiu de seu ônus probatório e requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido inicial.
II. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 39864966). Não foram apresentadas as contrarrazões.
III. Preliminar rejeitada, uma vez que à luz da teoria da asserção, as condições da ação, dentre elas a legitimidade ad causam, devem ser apreciadas conforme o exposto na petição inicial.
IV. As provas constantes dos autos evidenciam que a parte autora efetuou diversos PIX para conta bancária vinculada ao autor e para outras contas por ele indicadas. Ou seja, comprovou que as transferências para terceiros se deram por ordem e em benefício do recorrente. Ademais, é incontroverso que ajustaram data certa para a devolução desses valores, o que não foi cumprido conforme ele próprio reconheceu em conversas travadas com a parte contrária. Assim, por estar satisfatoriamente demonstrada a relação jurídica estabelecida entre autora e réu, bem como por estar claro que este permanece inadimplente, é escorreita a sentença do juízo a quo em todos os seus fundamentos.
V. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Preliminar Rejeitada. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação.
VI. A ementa servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.